Tribunal: TJSP
Processo: 1082461-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E MATERIAL – Inocorrência – Atraso de voo por, aproximadamente, 12 horas com extravio temporário de bagagem – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso decorreu da necessidade de manutenção técnica não programada na aeronave, que não pode seguir a viagem contratada – Fato imprevisível – Não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E MATERIAL – Inocorrência – Atraso de voo por, aproximadamente, 12 horas com extravio temporário de bagagem – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso decorreu da necessidade de manutenção técnica não programada na aeronave, que não pode seguir a viagem contratada – Fato imprevisível – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado, neste caso, dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" – Precedente do STJ – Hipótese em que foi prestada, pela empresa ré, assistência ao passageiro durante o período de espera – O serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com os eventos por ele narrados – Bagagem restituída, na residência do autor, um dia após a sua chegada ao seu destino final – Devolução da bagagem no prazo previsto no art. 32, § 2o, II, da Resolução 400/2016 da Anac – O autor não comprovou qualquer prejuízo moral em decorrência do aludido extravio – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Dano material também não comprovado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficam majorados para 20% (vinte por cento). RECURSO IMPROVIDO.